Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ - CPF: 715.046.561-72 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. ALEGAÇÃO DE POSSE VENTUROSA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel contra decisão que autorizou o cumprimento provisório da sentença em ação de imissão na posse, determinando sua desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado. A recorrente alega vício por ofensa a decisão anterior que teria garantido sua permanência no imóvel e menciona recurso de apelação pendente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a expedição de mandado de imissão na posse, antes do trânsito em julgado, ofende decisão anterior que assegurava a permanência da agravante no imóvel; e

(ii) se a execução provisória da sentença implicaria dano irreversível à recorrente, diante da pendência de apelação.

III. Razões de decidir

3. A apelação interposta no processo de origem foi regularmente julgada e desprovida, mantendo-se a sentença que reconheceu a legitimidade da imissão de posse da parte autora, ora agravada.

4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, inexistindo nulidade ou ofensa à coisa julgada.

5. A tese de que a desocupação ocasionaria dano irreparável perde fundamento diante da confirmação do mérito da decisão pela instância superior.

6. A pretensão de suspensão da medida executiva colide com o princípio da efetividade da jurisdição e desconsidera a eficácia imediata das decisões colegiadas, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a expedição de mandado de imissão na posse com base em sentença confirmada por acórdão, ainda que não transitado em julgado, quando ausente risco de irreversibilidade ou descumprimento de decisão anterior. 2. A confirmação da sentença em apelação esvazia a alegação de nulidade por suposto conflito decisório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE GIL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1045610-28.2024.8.11.0041, na qual foi deferido o cumprimento provisório da sentença e determinada a expedição de mandado de imissão na posse, concedendo à agravada o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado.

A agravante alega que a decisão recorrida não observou que a liminar anteriormente concedida foi revogada por acórdão proferido nos embargos de declaração, o qual modificou a determinação de imissão de posse e garantiu sua permanência no imóvel. Assim, argumenta que o cumprimento provisório da sentença impõe-lhe dano irreversível e de difícil reparação, especialmente diante da pendência de recurso de apelação que pode reformar a sentença.

Aduz ainda que a execução antecipada do julgado comprometeria seu direito de propriedade e posse, uma vez que exerce a posse há mais de 25 anos e questiona a validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, sem notificação prévia.

Diante desse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a imissão da agravada na posse do imóvel até o julgamento final da apelação. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, assegurando sua permanência no imóvel até o trânsito em julgado da ação.

A liminar foi concedida. (id. 274305380)

Petição da parte agravada ao (id. 285050357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE GIL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1045610-28.2024.8.11.0041, na qual foi deferido o cumprimento provisório da sentença e determinada a expedição de mandado de imissão na posse, concedendo à agravada o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado.

Pois bem.

A agravante sustenta que a decisão agravada seria nula por afrontar o conteúdo de decisões anteriores que lhe garantiram a posse do imóvel, alegando, ainda, ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda.

Não obstante as alegações da parte agravante, verifica-se que o recurso de apelação interposto no processo de origem foi devidamente julgado e desprovido, conforme acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disponibilizado no ID 285050373, cuja ementa registra:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO."

Dessa forma, não subsiste a tese recursal de que a desocupação forçada causaria dano irreparável em razão de possível reforma da sentença em sede de apelação, já que o mérito da controvérsia foi examinado e decidido desfavoravelmente à ora agravante, com confirmação da imissão da agravada na posse do imóvel.

Além disso, não se verifica qualquer nulidade ou descumprimento de decisão superior. Pelo contrário, a decisão de primeiro grau encontra-se em conformidade com o desfecho do julgamento colegiado da apelação cível, o qual, por unanimidade, confirmou a sentença que reconheceu a posse legítima da parte autora e determinou a desocupação compulsória do imóvel.

Com base nisso, não há espaço para o acolhimento do pedido de efeito suspensivo ou reforma da decisão agravada, uma vez que a tutela provisória pretendida esvaziaria os efeitos do acórdão que apreciou a apelação, esgotando o objeto da lide em sede de cognição sumária, o que é processualmente inadmissível.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente deferida (id. 274305380) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025